Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0702083-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALVARO PEREIRA IACCINO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Trata-se de petição na qual o Impetrante/Paciente alega: - "É CRIME ARQUIVAR PROCESSO PENAL DE HABEAS CORPUS", bem como que: "esse relator ainda não entendeu a norma ex vi legis do art. 101 CPP que: Art. 101. Julgada procedente a suspeição, ficarão nulos os atos do processo principal(...) (ID 15304305). Muito embora respeite os argumentos apresentados na petição supracitada, a suspeição alegada não é deste Relator, razão de manter a decisão de armquivamento dos autos. Brasília/DF, 3 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator